Tribunal: TJMT
Processo: 1026052-96.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026052-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MATHIAS BORTOLIN - CPF: 303.632.818-19 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO CLEMENTI - CPF: 550.784.198-53 (AGRAVANTE), VANDEIR CLEMENTE - CPF: 744.669.508-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE INSTITUÍDA POR TESTAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Wagner Aparecido Clementi contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança nº 0002092-52.2006.8.11.0003, que reconhece a prática de fraude à execução e declara a ineficácia da cláusula de impenhorabilidade instituída por testamento público sobre os bens herdados do espólio de Geracy Ávila Clementi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de impenhorabilidade instituída por testamento pode ser anulada no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a penhora dos direitos hereditários do agravante exige ação própria ou pode ser realizada diretamente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de impenhorabilidade inserida em testamento lavrado após a citação do executado não impede a constrição judicial, pois a data da citação é o marco temporal relevante para a caracterização da fraude à execução.

4.

O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil dispõe que há fraude à execução quando, no momento da alienação ou oneração, já tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, hipótese configurada nos autos.

5.

A inclusão da cláusula de impenhorabilidade após a citação do executado evidencia tentativa deliberada de ocultação patrimonial para frustrar a execução, justificando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de impenhorabilidade instituída por testamento após a citação do executado não impede a constrição judicial, sendo ineficaz para afastar bens da execução.

2.

A penhora de direitos hereditários pode ser realizada diretamente no cumprimento de sentença, desde que configurada a fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER APARECIDO CLEMENTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança nº 0002092-52.2006.8.11.0003, que reconheceu a fraude à execução e decretou a ineficácia da cláusula de impenhorabilidade constante do testamento de sua genitora, Geracy Ávila Clementi, que gravava toda a herança deixada aos herdeiros.

O agravante sustenta que a cláusula de impenhorabilidade tem validade jurídica, por ter sido instituída por testamento público, não podendo ser anulada no bojo do cumprimento de sentença.

Argumenta, ainda, que a penhora dos direitos hereditários só poderia ser discutida em ação própria e não diretamente na execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a validade da cláusula de impenhorabilidade, afastando a fraude à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento para que seja confirmada a penhora dos direitos hereditários sobre o espólio de Geracy Ávila Clementi.(id 244511682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002092-52.2006.8.11.0003, que reconheceu à prática de fraude a execução, sob os seguintes fundamentos:

[...]Assim, diante das evidências e dos princípios que regem a execução, conclui-se pela configuração da fraude à execução. É imperativo reconhecer que a cláusula de impenhorabilidade aposta aos imóveis que couberam ao executado Wagner Aparecido Clementi na sucessão de Geracy Ávila Clementi é nula de pleno direito, uma vez que sua estipulação teve o nítido propósito de afastar tais bens da presente execução, em flagrante prejuízo ao credor.

Portanto, reconheço a prática de fraude à execução por parte do executado Wagner Aparecido Clementi e, em consequência, declaro a nulidade da cláusula de impenhorabilidade aposta aos imóveis que lhe couberam na partilha de bens de Geracy Ávila Clementi. Essa declaração de nulidade é necessária para garantir a integridade do processo executivo e assegurar que os bens do executado estejam disponíveis para satisfazer a obrigação exequenda.

Além disso, DETERMINO a expedição de ofício à Vara Única da Comarca de Ipuã/SP, nos autos da ação de inventário de número 1000483-62.2016.8.26.0257, dando integral conhecimento da presente decisão, com especial atenção ao reconhecimento da prática de fraude à execução. Nesse sentido, deve ser realizada a penhora no rosto dos autos da mencionada ação de inventário, em relação aos direitos hereditários do executado Wagner Aparecido Clementi.

O agravante sustenta que a cláusula de impenhorabilidade tem validade jurídica, por ter sido instituída por testamento público, não podendo ser anulada no bojo do cumprimento de sentença.

Argumenta, ainda, que a penhora dos direitos hereditários só poderia ser discutida em ação própria e não diretamente na execução.

Consta dos autos, que em sede de cumprimento de sentença Vandeir Clemente visando à satisfação de crédito pecuniário decorrente de obrigação assumida pelo executado na qualidade de avalista em escritura de confissão de dívida (firmada em 18/01/1995) e entrega de mercadoria (28.356 sacas de

feijão soja).

Contudo, no curso da execução, o exequente ora Agravado requereu o reconhecimento de fraude à execução, argumentando que o executado inseriu cláusula de impenhorabilidade sobre bens herdados de sua genitora, Geracy Ávila Clementi, com o objetivo de frustrar o cumprimento da obrigação.

A tese foi acolhida pelo Juízo monocrático, devendo ser mantida.

Isso porque, ao analisar os autos, verifica-se que a citação do executado ocorreu em
19 de outubro de 2006
, antes da instituição da cláusula de impenhorabilidade, que foi inserida no testamento público lavrado em
2016.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a data da citação é o marco temporal relevante para a caracterização da fraude à execução, sendo irrelevante eventual cláusula de impenhorabilidade instituída posteriormente, salvo se preexistente ao ato citatório, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, tendo a citação do executado ocorrido em 19 de outubro de 2006, enquanto a cláusula de impenhorabilidade foi instituída posteriormente, por meio de testamento lavrado em 7 de março de 2016 (ID 244511693), escorreita a decisão que reconheceu da fraude à execução.

Dispõe o artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, que há fraude à execução quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, hipótese configurada nos autos.

A inserção da cláusula de impenhorabilidade em momento posterior à citação reforça o entendimento de que se trata de tentativa deliberada de afastar os bens da constrição judicial, prejudicando o credor e frustrando a efetividade da execução.

Esse fator foi determinante para o reconhecimento da fraude à execução, uma vez que a restrição de impenhorabilidade foi estabelecida após o ajuizamento da execução, indica tentativa de ocultação patrimonial para frustrar o cumprimento da obrigação.

Assim, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prática de fraude à execução e declarou a nulidade da cláusula de impenhorabilidade instituída sobre os bens herdados pelo executado, garantindo a penhora dos direitos hereditários no inventário de Geracy Ávila Clementi, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (processo nº 1000483-62.2016.8.26.0257).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão interlocutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025